Tribunal: TJDFT
Processo: 0009452-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009452-40.2015.8.07.0001 RECORRENTE: AUTO POSTO ISRAEL LTDA RECORRIDO: JOSÉ JAILSON DE SOUSA, WAGNER BARROS ROCHA, AUTO POSTO 107 SUL LTDA - ME, KATIA MARIA PINTO ROCHA, LUANA BARROS ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C LUCROS CESSANTES. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. MÉRITO. INADIMPLÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. CONVERSÃO AUTOMÁTICA EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. TERMO FINAL. DATA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O julgamento antecipado da lide não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador quando não houver necessidade de produção de outras provas, possibilidade que consubstancia previsão constante do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 2. Não podem os autos serem suspensos para garantir situação futura e hipotética, descabendo a determinação de suspensão contra ação de declaração de simulação que ainda não existe nos autos. 3. Com relação aos lucros cessantes pretendidos pelo autor, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que o dano decorrente de descumprimento contratual dispõe de prazo prescricional de dez anos, a contar da ciência do dano, com respaldo no art. 205 do Código Civil, em razão da ausência de previsão específica no Código Civil quanto ao prazo prescricional em tal hipótese. 4. Segundo entendimento do c. STJ, à prescrição das pretensões decorrentes de inadimplemento contratual aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil (prazo decenal), uma vez que, inexistindo regra específica limitando o tempo para a decadência do direito de promover a resolução do negócio, a ação pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão de crédito que decorre do contrato. 5. É incontroversa a inadimplência do réu comprador, quando não só assumiu a dívida perante o autor vendedor, por meio de confissão de dívida, como deixou de comprovar nos autos o pagamento das parcelas assumidas em contrato. 6. Considerando que houve sucessivas transferências do fundo de comércio para outros proprietários, sendo inviável a resolução contratual com a consequente “status quo ante” (retorno ao estado anterior), sob pena de prejudicar terceiros não integrantes da lide, a ação pode ser convertida em perdas e danos, nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil. 7. Ainda que não haja pedido inicial específico para a indenização por perdas e danos, a jurisprudência pátria não considera extra petita o julgamento advindo de reflexo da pretensão deduzida na petição inicial, admitindo-se a mitigação do princípio da adstrição, em observância aos princípio da “mihi factum dabo tibi ius” (dá-me os fatos que te darei o direito) e “iura novit cúria” (o juiz é quem conhece o direito). 8. Assim, consoante expressa previsão legal, na ação de obrigação de fazer, quando não for possível o cumprimento da tutela específica, é permitido ao juiz a conversão em perdas e danos, cujo valor será apurado mediante liquidação da sentença. 9. Estando o autor privado de obter lucros econômicos pelo período em que poderia ter usufruído do bem, mas não o fez em razão de este estar em poder do réu inadimplente, tem direito ao recebimento dos lucros cessantes. 10. Não obstante, os termos inicial e final da indenização a que faz jus a autora devem ser modificadas, em razão da teoria denominada doctrine of mitigation (ou duty mitigate the loss), tendo em vista que o vendedor violou o princípio da boa-fé objetiva ao demorar nove anos para intentar medidas para ser reintegrado na posse do fundo de comércio, quando deveria mitigar os próprios prejuízos, devendo a indenização ser reduzida como pena por sua desídia. 11. O termo inicial para o recebimento de lucros cessantes deve ser considerado a partir da data em que venceu a última das 40 (quarenta) parcelas pactuadas no contrato, e o termo final, a data de ajuizamento da ação, momento em que a autora demonstrou a vontade de descontinuidade do negócio. 12. Deu-se provimento ao recurso da autora e parcial provimento ao recurso do segundo réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 370 do CPC, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Wellington Medeiros de Araújo – OAB/DF 6.130. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois a “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (AgInt no AREsp n. 2.295.077/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à suposta ofensa do artigo 370 do CPC, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “O exame da pretensão recursal de reforma ou invalidação do acórdão recorrido, quanto à alegação de cerceamento de defesa, exige revolvimento e alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo Tribunal a quo, o que é vedado em recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.178.429/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado José Wellington Medeiros de Araújo – OAB/DF 6.130. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009